Tribunal: TJPA
Processo: 0812769-11.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812769-11.2021.8.14.0000

RECORRENTE: RAIFRAN PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812769-11.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

RECORRENTE(S): RAIFRAN PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO(AS): ALLYSSON GEORGE ALVES CASTRO

DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): CANDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE MAJORADO (ART. 121, § 2º, II, III e IV DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIDO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM DESACORDO COM O ARTIGO 226 DO CPP - PROVA ILÍCITA – INDEFERIDO – QUALIFICADORAS DO CRIME - MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Havendo nos autos provas da materialidade e indícios mínimos de autoria, deve ser mantida a sentença de pronúncia.

II – Reconhecimento fotográfico. Regras prevista no artigo 226 do CPP. Meras recomendações. Inobservância não gera nulidade. Sentença de pronúncia sustentada em outros meios de provas.

III – Qualificadoras. Exclusão da sentença de pronúncia. Impossibilidade, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o exame dos fatos da causa.

IV - Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, CONHECER DO RECUSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812769-11.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

RECORRENTE(S): RAIFRAN PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO(AS): ALLYSSON GEORGE ALVES CASTRO

DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): CANDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por RAIFRAN PEREIRA DA SILVA contra SENTENÇA DE PRONÚNCIA prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Criminal de Marabá, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia de ID 7062150 (fls. 01/07), que no dia 30/09/2020, por volta das 18:00 horas, na Vila Espírito Santo, bairro São Félix, Município de Marabá, o recorrente desferindo golpes de facão pelas costas, decapitou a vítima FRANCISCO SILVA DOS SANTOS.

Consta ainda da peça acusatória, que o Apelante empreendeu fuga, porém no dia 02/10/2020 foi preso em uma área de mata às proximidades da “chácara Vitória”, localizada às margens da ferrovia que dá acesso à vila Bacabal, naquele Município.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação do denunciado, nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida em ID 7062430 (fls. 01/06), pronunciando o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro, para que fose submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado o recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito, apresentando suas razões em ID 7062443 (fls. 01/09), requerendo a sua impronúncia em razão da falta de indícios de autoria; o desentranhamento do auto de reconhecimento de pessoa por tratar-se de prova ilícita; afastamento das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima previstas nos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, tendo em vista a ausência de provas da sua existência.

Em sede de contrarrazões de ID 7062447 (fls. 01/10), o Ministério Público de Primeiro Grau rechaçou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância em ID 7504008 (fls. 01/05), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº 0812769-11.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

RECORRENTE(S): RAIFRAN PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO(AS): ALLYSSON GEORGE ALVES CASTRO

DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): CANDIDA DE JESUS R. DO NASCIMENTO

relator(a): Desa eva do amaral coelho

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

Sustenta a defesa do recorrente, em síntese, que não há indícios de autoria para apontar o mesmo como autor do crime.

A defesa alega que a prova colhida não declina qualquer participação do mesmo na empreitada criminosa, acrescentando que as testemunhas narram os fatos de forma vaga, imprecisa e genérica.

Em que pesem os argumentos da defesa, não merecem acolhimento tais alegações.

Em verdade, a decisão de pronúncia é de mero juízo de admissibilidade, no qual o Juiz verifica a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Presentes tais requisitos, o Juízo a quo proferirá decisão pronunciando o réu, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Para que seja reconhecida a absolvição sumária é necessário que existam provas incontroversas acerca da existência das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.

Na questão ora em analise a materialidade restou comprovada, principalmente, pelo Laudo de perícia de necropsia médico-legal juntado aos autos (ID 7062425 – fls. 01/02).

A autoria, por sua vez, encontra-se patente diante da prova oral trazida à colação, especialmente das declarações dos policiais militares SEBASTIÃO ADALBERTO BARBOSA DA CRUZ, AUGUSTO CESAR DE PAIVA ARCANJO, AURÉLIO MIGUEL PEREIRA, da informante DARLE DIAS PEREIRA, e da testemunha JOÃO BATISTA DA SILVA, todas colhidas durante a instrução processual.

O recorrente ouvido em sede do contraditório a da ampla defesa, negou que tenha ceifado a vida da vítima, inclusive, afirmando que no dia e horário do crime esteva em sua casa e foi preso procurando emprego.

Contudo, o apelante na fase policial, confessou que atingiu a vítima à faca, mas não lembra de ter cortado sua cabeça.

Destaque-se que a decisão de pronúncia não encerra qualquer proposição condenatória, apenas considera admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Sobre o tema, merece menção a lição de EUGÊNIO PACELLI, na qual se realça a desnecessidade de certeza para que o acusado seja pronunciado, bastando um mero juízo de probabilidade:

"Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura, quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza." (Curso de Processo Penal. 10ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 575).

Como se vê, ao proferir a sentença de pronúncia o magistrado singular está limitado a realizar mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada, sem antecipar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, cuja competência constitucional é conferida ao Tribunal Popular.

No caso em tela a prova testemunhal, denota indícios suficientes de autoria.

Não se exige nesta fase processual que haja prova incontroversa. Tratando-se de juízo de mera admissibilidade, nada impede que o Tribunal do Júri decida contra aquilo que ficou assentado na pronúncia.

Vejamos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. TESE DE OFENSA AO ART. 414 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
2. Tendo o acórdão recorrido mantido a sentença de pronúncia, fundamentada na existência de prova da materialidade e de indícios mínimos de autoria, com base no laudo de exame pericial cadavérico e na prova oral colhida nos autos a ensejar a pronúncia, não há falar-se em violação ao art. 414 do CPP.
3.
Como é do sistema processual penal, e tem sido enfatizado na jurisprudência desta Corte, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, vedadas incursões aprofundadas no mérito da causa, remetido ao Tribunal do Júri. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento. (AgRg no AREsp 1875698/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 04/11/2021) (grifos e negritos meus)

À conta de tais considerações, vislumbro nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, com o fito de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

PROVA ILICITA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Pugna também o recorrente pelo desentranhamento do auto de reconhecimento de pessoa, eis que não teria obedecido o que prevê o artigo 226, I, II, e IV do CPP, tornando a prova ilícita, nos termos do artigo 157 da referida codificação processual penal.

Sem razão o recorrente.

Não há se cogitar o acolhimento da nulidade suscitada porque, ao contrário do que sustenta o apelante, a sentença de pronúncia não se encontra baseada no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ou seja, tal decisão não se baseou unicamente na referida prova, ao contrário, teria sido confirmada dentro de um contexto probatório e em harmonia com outros elementos de convicção, e não sendo possível a revaloração probatória, é descabida a nulidade da sentença.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, §2º, II, DO CP.
RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECONHECIMENTO CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA NA FASE JUDICIAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
.

2.
Na espécie, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, mas também com esteio no depoimento dos policiais que participaram das diligências, circunstância que afasta a alegada nulidade.

3. Agravo regimental improvido
.
(AgRg no AREsp 1.204.990⁄MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01⁄03⁄2018, DJe 12⁄03⁄2018). (grifos e negritos meus)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE DA PROVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA INICIADA APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...).

2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. Precedentes.
3. Em relação a alegada invalidade do reconhecimento fotográfico que teria sido realizado somente na fase inquisitorial, verifica-se que, no caso concreto, a vítima reconheceu o ora paciente tanto na delegacia, por fotografia, bem como em Juízo, pessoalmente, afastando qualquer vício a macular a prova.

(...).5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 408.857⁄SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08⁄02⁄2018, DJe 16⁄02⁄2018). (grifos e negritos meus)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o descumprimento às disposições do artigo 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBOS MAJORADOS. NULIDADES. REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 396-A DO CPP. TESTEMUNHA OUVIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. CONHECIMENTO PRÉVIO DA DEFESA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE SUSCITADA POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA
. DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA PERMITIDA. ART. 6º, III, DO CPP. PROVA ATÍPICA. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL.
RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. ART. 226 DO CPP. MERA RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES. EVENTUAL IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL
. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...).

IV - Conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes
.
V - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. In casu, o reconhecimento fotográfico do paciente foi ratificado em juízo pelas vítimas, que reconheceram o réu como o autor dos delitos, inexistindo a nulidade suscitada.

Habeas Corpus não conhecido.
(HC 393.172⁄RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28⁄11⁄2017, DJe 06⁄12⁄2017). (grifos e negritos meus)

Portanto, não deve ser acolhido o pedido de desentranhamento do auto de reconhecimento fotográfico dos autos em tela, eis que o mesmo não é considerado prova ilícita.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

DOS INCISOS II, III E IV, DO ARTIGO 121, DO CP

Requer ainda o apelante o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima previstas nos artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, tendo em vista a ausência de provas da sua existência.

O pleito supra não deve ser atendido.

Explico.

O exame das qualificadoras se apresenta tecnicamente viável, não sendo possível afastá-las, salvo quando de forma incontroversa mostrar-se absolutamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

A jurisprudência assim se manifesta:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO. ABSOLVIÇÃO.DESPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.2. A absolvição sumária(artigo 415) somente encontra respaldo se ficar demonstrado: a) a inexistência do fato, b) a não participação do réu no evento delituoso, c) que o fato não constituir infração penal, ou d) causa de isenção de pena ou exclusão do crime; sempre com provas contundentes e coesas.3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.4. Recurso desprovido (RESE – 0716304-79.2019.8.07.00007 – TJDF – 2ª Turma Criminal - Des. Silvânio Barbosa dos Santos – julgamento 16/01/2020 – publicação 29/01/2020)

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu no seguinte sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
Precedentes. 2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). (grifos e negritos meus)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA.
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. AFASTAMENTO.INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
INVIABILIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA VIGENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na prolação da decisão de pronúncia, cabe ao juiz verificar a existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria aptos a remeter os autos do processo para julgamento perante o Tribunal Popular. Precedentes. 2.
Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência permitindo a excepcional exclusão das qualificadoras, na fase de pronúncia, desde que manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri.
Precedentes.
3. Uma vez constatando o Tribunal a quo, mediante análise dos elementos descritos nos autos, inexistir comprovação apta a acolher determinada circunstância qualificadora, descabe a este Sodalício, por meio do julgamento de recurso especial, rever tais conclusões, ante a necessidade de revolvimento fático probatório, devidamente vedado pela Súmula 7/STJ.
4. No caso em exame, a qualificadora do motivo fútil, ao ser acolhida pelo magistrado singular na decisão de pronúncia, não restou embasada em elementos concretos, os quais foram insuficientes para comprovação da maior reprovabilidade da conduta praticada pelo apenado. Logo, correta sua exclusão, pelo Tribunal estadual, ao apreciar o recurso em sentido estrito defensivo. 5. Agravo improvido. (AgRg no REsp 1687971/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018) (grifos e negritos meus)

Assim, também não há como acolher o pedido de exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo magistrado de pronúncia, eis que não consideradas manifestamente improcedentes, devendo o Juízo natural (júri) apreciar e decidir sobre a questão, por ocasião do julgamento em plenário.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 05/04/2022